Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.
2. Na espécie, o embargante aduz que houve omissão quanto à atipicidade da conduta do porte de arma branca. Sustenta que não houve pedido nesse sentido no recurso, mas, por tratar-se de questão de ordem pública e de tese jurisprudencial reconhecida por meio de repercussão geral no STF (Tema 857), consiste em tese que deve analisada por ocasião dos presentes embargos. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que o recorrente seja absolvido do crime a ele imputado.
3. Não lhe assiste razão.
4. Não há falar que teria havido omissão no acórdão quanto a tese firmada pelos tribunais superiores. O Tema 857, que discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, teve tão somente repercussão geral reconhecida, não tendo sido realizado, até o presente momento, o julgamento do recurso com fixação de tese. Desse modo, não se observa ter havido ausência de manifestação, por parte do colegiado, a respeito de tese jurídica firmada por Tribunal Superior. Não se trata, outrossim, de questão de ordem pública.
5. A parte embargante inova quanto ao argumento da atipicidade da conduta, haja vista que se trata de tese defensiva não ventilada por ocasião da apelação interposta contra a sentença condenatória, não havendo de se falar em omissão do acórdão.
6. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
7. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.